Tribunal: TJSP
Processo: 0004089-18.2017.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Seguro – Vida – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Doença preexistente – Má fé do segurado não comprovada na hipótese dos autos – Exames prévios não exigidos – Incidência da Súmula n. 609 do STJ – Contratação imposta ao segurado no ato da contratação de crédito imobiliário – Proposta que não foi preenchida pelo cliente – Ausência de demonstração de informações claras

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Seguro – Vida – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Doença preexistente – Má fé do segurado não comprovada na hipótese dos autos – Exames prévios não exigidos – Incidência da Súmula n. 609 do STJ – Contratação imposta ao segurado no ato da contratação de crédito imobiliário – Proposta que não foi preenchida pelo cliente – Ausência de demonstração de informações claras e precisas no ato da contratação – Má fé não presumida – Correção monetária – Incidência desde a recusa indevida – Sentença mantida – Recurso não provido.